Tribunal: TJSP
Processo: 1024183-64.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r Municipal no 408/2023 – Autores que ingressaram nos quadros da Administração antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 – Aposentadorias com proventos integrais e paridade na 1a Classe – Legislação complementar local que assegurou o enquadramento dos Agentes Fiscais das 1a e 2a Classes, em atividade, na categoria 4a Classe – Direito que deve ser concedido nos termos do pedido inicial – Sentença reformada – Apelação dos impetrantes provida.
(TJSP; Apelação Cível 1024183-64.2023.8.26.0405; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – agentes Fiscais Tributários aposentados – Município de Osasco – Impetração para o fim de obter o reenquadramento na 4a Classe, tal como ocorreu com os servidores da ativa – Incidência da Lei Complementar Municipal no 408/2023 – Autores que ingressaram nos quadros da Administração antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 – Aposentadorias com proventos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – agentes Fiscais Tributários aposentados – Município de Osasco – Impetração para o fim de obter o reenquadramento na 4a Classe, tal como ocorreu com os servidores da ativa – Incidência da Lei Complementar Municipal no 408/2023 – Autores que ingressaram nos quadros da Administração antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 – Aposentadorias com proventos integrais e paridade na 1a Classe – Legislação complementar local que assegurou o enquadramento dos Agentes Fiscais das 1a e 2a Classes, em atividade, na categoria 4a Classe – Direito que deve ser concedido nos termos do pedido inicial – Sentença reformada – Apelação dos impetrantes provida.